Tribunal: TJDFT
Processo: 0710925-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710925-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBSON DA PENHA ALVES PACIENTE: CLEYSSON WENDER ARAUJO PEREIRA AUTORIDADE: EXMO JUIZ DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEYSSON WENDER ARAÚJO FERREIRA em desfavor da decisão de ID n.o 34300672, que inadmitiu a ordem de Habeas Corpus pleiteada, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Reautuem-se os autos para que conste como recurso de Embargos de Declaração, após, remetam-se à d. Procuradoria de Justiça Criminal para apresentar suas contrarrazões. À Secretaria da Turma para cumprimento. Brasília/DF, 19 de abril de 2022 17:29:28. ROBSON BARBOSA Desembargador